Tribunal: TCU
Processo: 009.885/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na execução do Programa Farmácia Popular, entre 2013 e 2015.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor da empresa Drogagiron Eireli - ME, solidariamente com Leandro da Silva Bueno, Diego Oliveira Sales e Josilan Pereira dos Santos, em razão de aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Drogagiron Eireli - ME, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Diego Oliveira Sales, Leandro da Silva Bueno e Josilan Pereira dos Santos; 9.3. julgar irregulares as contas de Drogagiron Eireli - ME, Diego Oliveira Sales, Leandro da Silva Bueno e Josilan Pereira dos Santos; 9.4. condenar, solidariamente, Drogagiron Eireli - ME, Diego Oliveira Sales e Leandro da Silva Bueno ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: DATA VALOR (R$) 19/04/2013 1.524,90 19/04/2013 31,50 29/04/2013 2.673,00 31/05/2013 10.462,95 31/05/2013 5.666,76 31/05/2013 31,50 31/05/2013 31,50 04/06/2013 12.651,90 04/06/2013 49,80 05/06/2013 4.838,13 28/06/2013 17.623,00 28/06/2013 6.067,71 28/06/2013 18,90 31/07/2013 19.105,55 31/07/2013 7.163,64 31/07/2013 13,77 31/07/2013 2,40 31/07/2013 76,20 31/07/2013 13,77 02/09/2013 7.938,81 02/09/2013 21.467,05 02/09/2013 104,40 01/10/2013 8.099,19 02/10/2013 20.448,00 02/10/2013 14,40 12/11/2013 15.896,30 12/11/2013 6.308,28 06/12/2013 21.548,70 06/12/2013 7.136,91 30/12/2013 21.900,45 30/12/2013 8.313,03 07/02/2014 22.882,00 07/02/2014 7.805,16 31/03/2014 22.523,75 31/03/2014 7.992,27 09/04/2014 7.724,97 16/04/2014 21.471,15 16/04/2014 2,40 9.5. condenar, solidariamente, Drogagiron Eireli - ME e Josilan Pereira dos Santos ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: DATA VALOR (R$) 13/05/2014 7.724,97 30/05/2014 22.923,10 30/05/2014 3,60 02/06/2014 24.813,50 02/06/2014 3,60 06/06/2014 7.778,43 04/07/2014 22.284,60 04/07/2014 7.484,40 04/07/2014 3,60 31/07/2014 23.008,80 01/08/2014 8.179,38 09/09/2014 23.422,15 09/09/2014 7.965,54 09/09/2014 3,60 02/10/2014 21.146,60 02/10/2014 3,60 03/10/2014 7.618,05 03/11/2014 7.618,05 03/11/2014 22.025,80 03/11/2014 3,60 28/11/2014 29.492,85 28/11/2014 9.943,56 28/11/2014 3,60 14/01/2015 27.865,35 14/01/2015 9.729,72 14/01/2015 7,80 09/02/2015 9.134,91 09/02/2015 25.541,88 09/02/2015 276,48 09/02/2015 28,47 03/03/2015 26.135,02 03/03/2015 7.449,30 03/03/2015 311,04 03/03/2015 25,17 02/04/2015 4.998,24 02/04/2015 15.017,63 02/04/2015 25,17 02/04/2015 207,36 9.6. aplicar multas de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a Diego Oliveira Sales e Leandro da Silva Bueno, de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a Josilan Pereira dos Santos e de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) à Drogagiron Eireli - ME, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.7. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.10. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.11. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.12. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás.